Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003429-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), LUCIENE DE OLIVEIRA - CPF: 544.866.531-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUSTIÇA COMUM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. INSUBSISTÊNCIA DE DECISÃO DEPENDENTE. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA PROCESSADA NA JUSTIÇA COMUM. TEMA 1.029 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, por meio da qual foi declarada a incompetência absoluta daquele juízo e determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento a provimento jurisdicional anteriormente proferido no Agravo de Instrumento n.o 1010963-33.2024.8.11.0000.
A agravante sustenta que o fundamento da decisão agravada deixou de subsistir após o não conhecimento do referido agravo por perda superveniente do objeto, em razão de acordo homologado na ação coletiva originária, requerendo a cassação da decisão e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública subsiste após o não conhecimento do agravo de instrumento que lhe serviu de fundamento, por perda superveniente do objeto; (
ii
) estabelecer se o não conhecimento do recurso anterior esvazia a eficácia do provimento jurisdicional que embasou a decisão agravada; (
iii
) determinar se o cumprimento individual de sentença coletiva, fundada em título executivo judicial formado em ação coletiva processada na Justiça Comum, deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública ou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada foi proferida exclusivamente em cumprimento ao provimento jurisdicional exarado no Agravo de Instrumento n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, de modo que sua validade depende integralmente da eficácia daquele ato processual antecedente.

O não conhecimento do agravo anterior, por perda superveniente do objeto em decorrência de acordo homologado na ação coletiva originária, extingue o processo recursal sem resolução de mérito e esvazia a eficácia prática do provimento que havia reconhecido a incompetência da Vara da Fazenda Pública.

Extinto o ato processual que serviu de fundamento exclusivo à decisão de primeiro grau, desaparece o suporte jurídico do ato dependente, tornando juridicamente insustentável a decisão de declinação da competência.

O não conhecimento do agravo anterior impede o reconhecimento de pronunciamento definitivo sobre a questão da competência, inexistindo coisa julgada ou estabilização do entendimento anteriormente proferido em sede de cognição sumária.

O título executivo judicial que embasa o cumprimento individual foi formado na Ação Coletiva n.o 0006581-71.2013.8.11.0041, processada e julgada integralmente perante a Justiça Comum, perante Vara Especializada da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.029, fixa entendimento vinculante no sentido de que não é possível promover, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, execução de título executivo judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, nem impor o rito sumaríssimo da Lei n.o 12.153/2009 ao juízo comum da execução.

O critério do valor da causa previsto no art. 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009, bem como o IRDR Tema 1 do Tribunal local, disciplina a competência originária para ações de conhecimento, não prevalecendo sobre a regra especial de competência para cumprimento de sentença derivado de título judicial coletivo formado na Justiça Comum.

A homologação do acordo na ação coletiva originária, em sede de apelação cível perante o Tribunal de Justiça, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, reforça a competência da Vara da Fazenda Pública para processar os cumprimentos individuais derivados daquele título coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O não conhecimento de recurso por perda superveniente do objeto esvazia a eficácia prática do provimento jurisdicional que lhe serviu de fundamento e impede a subsistência de decisão posterior proferida exclusivamente em seu cumprimento.

O cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título executivo judicial formado em ação coletiva processada na Justiça Comum deve tramitar perante o mesmo ramo jurisdicional, independentemente do valor da obrigação executada.

O critério objetivo de alçada previsto na Lei n.o 12.153/2009 não se aplica ao cumprimento de sentença
derivado de título judicial coletivo formado fora do microssistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1o, 516, II, 927, III, e 932, III; Lei n.o 12.153/2009, art. 2o, § 4o; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.o 1.899.529/SP, Tema 1.029 dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.05.2022; TJMT, IRDR n.o 0085560-68.2016.8.11.0000, Tema 1; TJMT, Agravo Regimental Cível n.o 1011450-71.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto

contra decisão proferida pelo Juízo da3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o1036153-06.2023.8.11.0041, por meio da qual o magistrado de primeiro grau declarou a incompetência absoluta daquele juízo e determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFP da Comarca de Cuiabá.

O cumprimento de sentença em questão deriva
da Ação Coletiva n.o 0006581-71.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso – SINODONTO/MT
em face do Município de Cuiabá, na qual foi reconhecido o direito da categoria ao reajuste salarial anual. A agravante, na condição de servidora pública
municipal integrante da categoria beneficiada, promoveu o cumprimento individual da sentença coletiva perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

No curso do cumprimento de sentença, o
Município de Cuiabá interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, suscitando, entre outras matérias, a incompetência
absoluta da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da execução individual seria inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, atraindo, portanto, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009.

Naquele recurso, foi acolhida a preliminar de incompetência absoluta, determinando-se a remessa dos autos ao JEFP. Com fundamento nesse provimento jurisdicional, o Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública proferiu a decisão ora agravada (I
d
163381261), declarando-se absolutamente incompetente e determinando a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ocorre que, durante o trâmite do Agravo de Instrumento n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, foi juntado aos autos
Termo de Acordo firmado entre o Município de Cuiabá e o SINODONTO/MT na ação coletiva originária (Id. 216665667), fato que alterou substancialmente o panorama da controvérsia.

Em razão da superveniência desse acordo, este Relator, em decisão monocrática publicada em27/05/2025,não conheceu do Agravo de Instrumento n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, reconhecendo a perda
superveniente do interesse recursal, por força do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso XV, do Regimento Interno
deste Tribunal.

A agravante, então, opôs
embargos de declaração
perante o Juízo de primeiro grau, sustentando que a questão da competência havia sido superada pela homologação do acordo e pelo não conhecimento do agravo de instrumento anterior.

O Juízo
singular
, contudo, rejeitou os embargos, mantendo a decisão de declinação da competência, ao fundamento de que não havia nos autos documento comprovando que o Tribunal de Justiça tivesse expressamente revogado o julgado no AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, e que eventual superação deveria ter sido arguida perante a própria Corte.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso em
29 de janeiro de 2026
, sustentando, em síntese, que
a
decisão que fundamentou a declinação da competência — proferida no AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000 — teve sua eficácia exaurida, porquanto o referido agravo foi julgado
prejudicado
por perda superveniente do objeto, não tendo sido firmada, em definitivo, a competência do JEFP;
o
acordo homologado entre o Município de Cuiabá e o SINODONTO/MT, por si só, já era causa suficiente para a superação da questão da competência do JEFP;
a
decisão de não conhecimento do AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, proferida em 26/05/2025, esgotou o objeto de discussão quanto à eventual incompetência do JEFP, tornando ilegal a manutenção da remessa dos autos àquele juízo.

Requereu, liminarmente, a
suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar
a decisão que declinou da competência para o JEFP.

Em sede de cognição sumária, este Relator
deferiu o efeito suspensivo
pleiteado, reconhecendo a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano decorrente da iminente remessa dos autos a juízo diverso, mantendo a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá até o julgamento final do recurso.

O Município de Cuiabá, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça José
Zuqueti
(PGJ n.o 008372-001/2026), deixou de emitir parecer, por não vislumbrar interesse público que justificasse a intervenção ministerial na condição de
guardião da lei
, consignando que a questão versa sobre direitos patrimoniais disponíveis de pessoas capazes, devidamente assistidas por seus patronos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central posta a julgamento neste recurso consiste em determinar se a decisão de primeiro grau que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública — fundamentada no provimento jurisdicional exarado no Agravo de Instrumento n.o 1010963-33.2024.8.11.0000 — subsiste validamente após o não conhecimento daquele recurso por perda superveniente do objeto, em razão da
homologação de acordo entre o Município de Cuiabá e o SINODONTO/MT na ação coletiva originária.

Secundariamente, e em caráter prejudicial ao enfrentamento da questão da competência em si, cumpre examinar se o não conhecimento do agravo de instrumento anterior — por perda superveniente do objeto — implica, necessariamente, a insubsistência do fundamento que embasou a declinação da competência pelo Juízo
monocrático.

Por fim, superada essa questão preliminar, impõe-se examinar se, à luz do conjunto fático-processual dos autos, a competência para o processamento do cumprimento de sentença em questão pertence à 3a Vara Especializada da Fazenda Pública ou ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Da Insubsistência do Fundamento da Decisão Agravada

O ponto de partida para a correta compreensão da controvérsia é a análise da
natureza jurídica da decisão
que não conheceu do Agravo de Instrumento n.o 1010963-33.2024.8.11.0000 e seus reflexos sobre a decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos ao JEFP.

A decisão de primeiro grau que declinou da competência (I
d
163381261) foi proferida em
cumprimento
ao acórdão proferido no AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, que havia acolhido a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Município de Cuiabá. O próprio Juízo
de primeiro grau
, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela agravante, reconheceu expressamente que a decisão embargada
"limitou-se a dar cumprimento ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1010963-33.2024, de observância obrigatória por este juízo".

Ora, se a decisão de primeiro grau foi proferida
exclusivamente
em cumprimento ao provimento jurisdicional exarado no AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, e se esse provimento foi posteriormente
esvaziado
pelo não conhecimento do recurso — com o reconhecimento da perda superveniente do objeto —, a consequência lógica e jurídica inevitável é que o fundamento da decisão de primeiro grau
desapareceu
, tornando-a juridicamente insustentável.

Não se trata, aqui, de simples questão de lógica formal. Trata-se de uma consequência direta e necessária da
teoria dos atos processuais
e da
eficácia das decisões judiciais
. Uma decisão judicial que se funda, exclusivamente, em outro provimento jurisdicional não pode subsistir quando esse provimento é extinto sem resolução de mérito. A relação de dependência entre os dois atos processuais é umbilical: extinto o ato-fundamento, extingue-se, por consequência, o ato-dependente.

A situação é análoga, em sua estrutura lógica, à relação entre a tutela antecipada e a sentença de mérito: extinta a sentença que confirmou a tutela, a tutela perde seu fundamento e não pode subsistir autonomamente. Da mesma forma, extinto o provimento jurisdicional que determinou a remessa ao JEFP, a decisão de primeiro grau que cumpriu essa determinação perde seu único fundamento de sustentação.

O Juízo
singular
, ao rejeitar os embargos de declaração, argumentou que
"eventual superação da decisão proferida pela instância superior deveria ter sido arguida no âmbito daquela própria Corte, não podendo ser revista de ofício ou por interpretação extensiva por este juízo de primeiro grau"
. Esse argumento, conquanto compreensível sob a ótica da
deferência hierárquica, não se sustenta diante da realidade processual superveniente.

Com efeito, a decisão de não conhecimento do AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, proferida em
26/05/2025
e publicada em
27/05/2025
, não "revogou" o julgado anterior no sentido técnico-jurídico do termo — não houve cassação, reforma ou anulação do acórdão anterior por via recursal. O que ocorreu foi algo qualitativamente distinto: o reconhecimento de que o recurso havia
perdido seu objeto
em razão de evento superveniente (a homologação do acordo), o que implicou o
não conhecimento
do recurso, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Essa distinção é fundamental. Quando um recurso é
não conhecido
por perda superveniente do objeto, o que se reconhece é que a controvérsia que lhe deu origem
deixou de existir
. Não há, nesse caso, confirmação do acórdão anterior, nem sua reforma: há, simplesmente, o reconhecimento de que a questão controvertida foi
absorvida
por evento externo ao processo, tornando inútil qualquer pronunciamento judicial sobre o mérito do recurso.

Nesse contexto, a decisão de não conhecimento do AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000 não "revogou" o acórdão anterior no sentido formal, mas esvaziou completamente sua
eficácia prática
.
A decisão monocrática
que havia determinado a remessa ao JEFP foi
proferid
a
em um contexto processual que
deixou de existir
com a homologação do acordo. A controvérsia sobre a competência do JEFP, que era o objeto do recurso, foi absorvida pela transação entre as partes, tornando-se juridicamente irrelevante para os fins do processo.

Portanto, ao não conhecer do AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, este Tribunal reconheceu, implicitamente, que
a decisão
anterior havia perdido sua razão de ser, não podendo mais servir de fundamento para qualquer decisão judicial subsequente. A decisão de primeiro grau que se fundou na
decisão desta Corte
para declinar da competência, portanto, perdeu seu único esteio jurídico.

Da Natureza Jurídica do Não Conhecimento por Perda Superveniente do Objeto e seus Reflexos sobre a Decisão de Primeiro Grau

A questão que se coloca, então, é a seguinte: qual o efeito jurídico do não conhecimento de um recurso por perda superveniente do objeto sobre as decisões de primeiro grau que foram proferidas em cumprimento ao acórdão proferido naquele recurso?

A resposta a essa indagação exige uma análise cuidadosa da
teoria dos efeitos dos recursos
e da
eficácia das decisões judiciais
no sistema processual civil brasileiro.

O art. 932, inciso III, do CPC, que fundamentou o não conhecimento do AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000, estabelece que incumbe ao relator
"não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
. O recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto em razão de evento superveniente, tornando inútil qualquer pronunciamento sobre seu mérito.

Quando um recurso é julgado
prejudicado
por perda superveniente do objeto, o que ocorre, do ponto de vista processual, é a extinção do processo recursal sem resolução de mérito. Não há confirmação da decisão recorrida, nem sua reforma: há, simplesmente, o reconhecimento de que a controvérsia que motivou o recurso
deixou de existir
.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau que havia sido objeto do recurso — e que havia sido reformada pelo acórdão proferido no recurso — retoma, em princípio, sua eficácia original? A resposta, em regra, é negativa: a extinção do processo recursal sem resolução de mérito não tem o condão de restaurar automaticamente a eficácia da decisão recorrida, pois
a decisão monocrática desta Corte
que a reformou continua formalmente existindo no mundo jurídico.

Contudo, o caso dos autos apresenta uma peculiaridade que o distingue da hipótese ordinária: a decisão de primeiro grau que declinou da competência
não foi objeto
do AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000. Ao contrário, ela foi proferida
em cumprimento

à decisão monocrática
proferid
a
naquele recurso. Ou seja, a decisão de primeiro grau é
posterior
ao acórdão e foi proferida
por força
daquele acórdão.

Essa distinção é crucial. Quando a decisão de primeiro grau é proferida em cumprimento a
uma decisão monocrática do Tribunal de Justiça
, ela não tem existência autônoma: sua validade e eficácia dependem, inteiramente, da validade e eficácia do acórdão que lhe deu origem. Se
a decisão monocrática
perde sua eficácia — seja por cassação, reforma, ou pelo reconhecimento de que perdeu seu objeto —, a decisão de primeiro grau que o cumpriu perde, igualmente, seu fundamento de validade.

É exatamente isso que ocorreu no caso dos autos. A decisão de primeiro grau que declinou da competência (I
d
163381261) foi proferida em cumprimento
à decisão desta Corte no
AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000. Quando este Tribunal não conheceu daquele agravo por perda superveniente do objeto, reconheceu que a controvérsia que lhe deu origem — incluindo a questão da competência do JEFP — havia sido absorvida pela homologação do acordo, tornando-se juridicamente irrelevante. A decisão de primeiro grau, que havia sido proferida para dar cumprimento a
uma decisão deste Tribunal
que perdeu seu objeto, não pode subsistir como ato processual válido e eficaz.

Ademais, é preciso considerar que o não conhecimento do AI n.o 1010963-33.2024.8.11.0000 por perda superveniente do objeto implica, necessariamente, o reconhecimento de que a questão da competência do JEFP
não foi definitivamente resolvida
por
esta Corte
. Com efeito, se o recurso foi julgado prejudicado, significa que não houve pronunciamento definitivo sobre o mérito da questão da competência.
A

decisão
que havia acolhido a preliminar de incompetência foi
proferid
a
em sede de cognição sumária, no âmbito de um recurso que, posteriormente, foi reconhecido como prejudicado. Não há, portanto, coisa julgada sobre a questão da competência do JEFP.

Da Competência para o Processamento do Cumprimento de Sentença: A Questão da Ação Coletiva e do Título Executivo Formado na Justiça Comum

Superada a questão da insubsistência do fundamento da decisão agravada, impõe-se examinar, em caráter definitivo, qual o juízo competente para o processamento do cumprimento de sentença em questão.

O Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, sustenta que a competência do JEFP é absoluta, definida pelo critério do valor da causa (art. 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009), e que, tendo o título executivo transitado em julgado perante a Turma Recursal, a competência para a execução individual seria do próprio microssistema dos Juizados Especiais.

Esse argumento, conquanto aparentemente sólido à primeira vista, não resiste a uma análise mais aprofundada do contexto fático-processual dos autos e da jurisprudência aplicável.

A ação coletiva originária (n.o 0006581-71.2013.8.11.0041) foi ajuizada pelo
SINODONTO/MT
perante a
Justiça Comum
— especificamente, perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Trata-se, portanto, de ação coletiva processada e julgada integralmente no âmbito da Justiça Comum, com formação do título executivo judicial nessa mesma seara.

Esse dado é fundamental para a correta fixação da competência para o cumprimento de sentença individual. Com efeito, a questão da competência para o cumprimento de sentença coletiva não pode ser resolvida simplesmente pela aplicação mecânica do critério do valor da causa previsto no art. 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009, sem considerar a natureza e a origem do título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.029
(REsp 1.899.529/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/05/2022), firmou a seguinte tese:
"Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em
Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."

Essa tese, firmada em sede de recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário (art. 927, III, do CPC), é diretamente aplicável ao caso dos autos.

Com efeito, o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença promovido pela agravante foi formado na
Ação Coletiva n.o 0006581-71.2013.8.11.0041, processada e julgada perante aVara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ou seja, integralmente no âmbito daJustiça Comum.
Não há, nos autos, qualquer indicação de que a ação coletiva originária tenha tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública ou perante a Turma Recursal.

O argumento do Município de Cuiabá de que "o título executivo transitou em julgado perante a Turma Recursal" merece ser examinado com cautela. A circunstância de que eventual recurso interposto no âmbito da ação coletiva tenha sido julgado pela Turma Recursal não transforma a natureza do processo, que permanece sendo uma ação coletiva da Justiça Comum. A Turma Recursal, nesse contexto, teria atuado como instância recursal da Justiça Comum, e não como órgão do microssistema dos Juizados Especiais.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, que o título executivo tivesse transitado em julgado perante a Turma Recursal no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais — o que não restou demonstrado nos autos —, a aplicação do Tema 1.029 do STJ ainda seria pertinente, pois o que importa, para fins de fixação da competência para o cumprimento de
sentença, é o
juízo onde foi formado o título executivo
, e não o órgão que julgou o último recurso.

Da inaplicabilidade do IRDR n.o 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema 1) ao caso

O Município de Cuiabá invoca, em suas contrarrazões, o
IRDR n.o 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema 1)
deste Tribunal, que firmou entendimento de que compete ao JEFP processar e julgar ações cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria.

Esse precedente, contudo, não é aplicável ao caso dos autos por uma razão fundamental: ele trata da
competência originária
do JEFP para o processamento de ações de conhecimento, e não da competência para o
cumprimento de sentença
derivado de ação coletiva formada na Justiça Comum.

A distinção entre competência originária e competência para o cumprimento de sentença é essencial. A competência originária do JEFP é definida pelo critério do valor da causa (art. 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009), e o IRDR Tema 1 deste Tribunal consolidou esse entendimento. Contudo, a competência para o cumprimento de sentença é regida por critério distinto: o
princípio da p
erpetuação da jurisdição
e a regra de que o cumprimento de sentença deve ser processado no juízo que proferiu a decisão exequenda (art. 516, II, do CPC).

Nesse sentido, o Tema 1.029 do STJ representa uma
norma especial
em relação ao critério geral do valor da causa, estabelecendo que,
quando o título executivo foi formado na Justiça Comum, o cumprimento de sentença deve ser processado nessa mesma seara, independentemente do valor da obrigação. Essa norma especial prevalece sobre a norma geral do art. 2o, § 4o, da Lei n.o 12.153/2009, por força do princípio da especialidade.

Da homologação do acordo e seus reflexos sobre a competência

A homologação do acordo entre o Município de Cuiabá e o SINODONTO/MT na ação coletiva originária (autos 0006581-71.2013.8.11.0041) introduz um elemento adicional de relevância para a fixação da competência.

Conforme consignado na decisão liminar proferida
por esta Corte
,
"a homologação do acordo na Apelação Cível n.o 0006581-71.2013.8.11.0041 determinou o retorno dos autos ao juízo de origem (Vara da Fazenda Pública) após o trânsito em julgado, reforçando a competência da Justiça Comum para a execução do julgado coletivo".

Com efeito, se o acordo foi homologado no âmbito da
Apelação Cível
— recurso de competência da Câmara deste Tribunal, e não da Turma Recursal —, isso confirma que a ação coletiva originária tramitou integralmente na
Justiça Comum
, com formação do título executivo nessa mesma seara. A determinação de retorno dos autos ao juízo de origem (Vara da Fazenda Pública) após o trânsito em julgado do acordo reforça, de forma inequívoca, a competência da Justiça Comum para o processamento dos cumprimentos de sentença individuais derivados daquela ação coletiva.

Nesse contexto, a remessa do cumprimento de sentença ao JEFP não apenas contraria o Tema 1.029 do STJ, como também viola a
determinação implícita contida na homologação do acordo, que reconheceu a competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento das questões derivadas da ação coletiva originária.

Do Enfrentamento Específico dos Argumentos do Agravado

Em atenção ao dever de fundamentação analítica imposto pelo art. 489, § 1o, do CPC, impõe-se o enfrentamento específico dos argumentos apresentados pelo Município de Cuiabá em suas contrarrazões.

Argumento 1
: "A competência, por ser matéria de ordem pública e de natureza absoluta, não é alterada por acordo ou pela prejudicialidade de um recurso anterior."

Esse argumento parte de uma premissa correta — a competência absoluta é matéria de ordem pública — mas chega a uma conclusão equivocada. A questão não é se a competência absoluta pode ser alterada por acordo ou pela prejudicialidade de um recurso. A questão é qual é o juízo absolutamente competente para o processamento do cumprimento de sentença em questão.

O Município de Cuiabá pressupõe, sem demonstrar, que o JEFP é o juízo absolutamente competente. Contudo, como demonstrado acima, o Tema 1.029 do STJ estabelece que, quando o título executivo foi formado na Justiça Comum, o cumprimento de sentença deve ser processado nessa mesma seara, independentemente do valor da obrigação. Portanto, a competência absoluta, no caso dos autos, é da
Vara Especializada da Fazenda Pública
, e não do JEFP.

O acordo e o não conhecimento do recurso anterior não "alteraram" a competência: eles simplesmente revelaram que a questão da competência não havia sido definitivamente resolvida p
ela decisão monocrática
, que perdeu seu objeto antes de transitar em julgado.

Argumento 2:

"O IRDR Tema 1 deste Tribunal firmou entendimento de que compete ao JEFP processar e julgar ações cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria."

Como já demonstrado, o IRDR Tema 1 trata da competência originária do JEFP para ações de conhecimento, e não da competência para o cumprimento de sentença derivado de ação coletiva formada na Justiça Comum. O Tema 1.029 do STJ, como norma especial e de observância obrigatória por força do art. 927, III, do CPC, prevalece sobre o critério geral do valor da causa para fins de fixação da competência para o cumprimento de sentença coletiva.

Ademais, o IRDR Tema 1 deste Tribunal não pode prevalecer sobre a tese firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos, por força da hierarquia normativa e da função uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça em matéria de direito federal infraconstitucional.

Argumento 3:
"Tendo o título executivo transitado em julgado perante a Turma Recursal, a competência para a execução individual seria do próprio microssistema dos Juizados Especiais, afastando a aplicação do Tema 1.029 do STJ."

Esse argumento não encontra respaldo nos autos. Não há qualquer demonstração de que o título executivo tenha transitado em julgado perante a Turma Recursal no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a ação coletiva originária tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com eventual recurso julgado pela Câmara deste Tribunal (Apelação Cível), e não pela Turma Recursal.

A homologação do acordo na
Apelação Cível
n.o 0006581-71.2013.8.11.0041 — e não em recurso perante a Turma Recursal — confirma que o processo tramitou integralmente na Justiça Comum, tornando inaplicável o argumento do Município de Cuiabá.

Argumento 4:
Invocação do precedente TJ-MT — AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1011450-71.2022.8.11.0000

O precedente invocado pelo Município de Cuiabá trata de hipótese em que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi reconhecida em segunda instância e o recurso foi remetido à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado. Essa hipótese é substancialmente distinta do caso dos autos, em que a ação coletiva originária tramitou integralmente na Justiça Comum, sem qualquer remessa ao microssistema dos Juizados Especiais.

A aplicação desse precedente ao caso dos autos representaria uma analogia imprópria, que desconsideraria as diferenças fáticas e jurídicas relevantes entre as duas situações.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
cassar a decisão agravada
que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, determinando o
retorno dos autos
ao Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que deverá prosseguir no processamento do Cumprimento de Sentença n.o 1036153-06.2023.8.11.0041, reconhecendo sua competência para o feito.

Fica
confirmada
a medida liminar anteriormente deferida, tornando definitiva a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026